Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. AFASTADA. MÉRITO. LEI 11.101/2005. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REQUISITOS. TRÍPLICE OMISSÃO. EXECUÇÃO FRUSTADA. COMPROVADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os princípios e dispositivos constitucionais não devem ser analisados de forma isolada. O princípio do juízo natural objetiva evitar julgamento por tribunal de exceção, configurando discriminação de feitos ou partes. A designação de julgamento por Núcleo de Gestão de Metas não viola tal princípio nem configura inconstitucionalidade, pois, observa o princípio da celeridade e da duração razoável do processo.

1.1. Ausente qualquer comprovação de prejuízo pela parte, não há que se falar em violação do princípio da identidade física do juízo. Preliminar afastada.

2. Nos termos do artigo 94 da Lei de Falências, para a decretação da falência do devedor nos casos em que o pedido está fundamentado na conduta do executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, exige-se que o pleito de falência seja instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

3. No caso em análise, os autores demonstraram que foram efetuadas tentativas infrutíferas de obtenção de bens da empresa devedora, configurando a tríplice omissão, ou seja, ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora, na satisfação da dívida executada no Cumprimento de Sentença em discussão.

4. Quanto à necessidade de esgotamento dos meios de satisfação do débito, esse Tribunal possui jurisprudência que desnecessário para o deferimento da falência quando demonstrada a tríplice omissão da parte devedora.

5. Comprovada a frustação do Cumprimento de sentença em que os apelantes atuam como exequentes e a ré como executada em razão da insolvência jurídica da ré, deve o pedido de falência ser deferido.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.